Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-20.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SENTENÇA EXTRA PETITA – Inocorrência – Pedido de pagamento de Adicional de Incentivo Financeiro formulado na petição inicial – Preliminar rejeitada.

Adicional de insalubridade – Agente comunitário de saúde – Pedido de concessão de adicional de insalubridade e reparação por danos morais – Cabimento em tese – Base legal: Lei Ituveravense no 2.813/1992, que prevê pagamento de adicional de

Ementa:
SENTENÇA EXTRA PETITA – Inocorrência – Pedido de pagamento de Adicional de Incentivo Financeiro formulado na petição inicial – Preliminar rejeitada.

Adicional de insalubridade – Agente comunitário de saúde – Pedido de concessão de adicional de insalubridade e reparação por danos morais – Cabimento em tese – Base legal: Lei Ituveravense no 2.813/1992, que prevê pagamento de adicional de insalubridade em graus diversos – Insalubridade de grau médio afirmada na prova pericial – Dano moral não caracterizado – Sentença de procedência parcial mantida.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelações não providas, com observação.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF – Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante – Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.